Tribunal: STF
Processo: ADI 7323
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 11.865, de 30 de agosto 2022, do Estado de Mato Grosso. Lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Perda superveniente de objeto.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), contra a Lei n. 11.865, de 30 de agosto 2022, do Estado de Mato Grosso, que proibiu a construção de Usinas Hidrelétricas (UHEs) e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), em toda a extensão do Rio Cuiabá. Alegação de violação aos arts. 2º, 18, 20, III e VIII, 21, XII, b, e XIX; 22, IV; 170, VI, 176 e 225, caput, do texto constitucional.



    2. No julgamento da ADI 7.319/MT (Sessão Virtual de 28.4.2023 a 8.5.2023), a Corte, por maioria de votos, declarou a inconstitucionalidade da norma ora impugnada.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada, por perda superveniente de objeto.